Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702057-12.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR, BRUNO MARTINS WENCELEWSKI PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS AMORIM RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE SANTOS AMORIM, apontando-se como coatora o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, incurso, em tese, no art. 157, parágrafo 2o, incisos II, V, VII e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Eduilson Borges de Lima Júnior e Dr. Bruno Martins Wencelewski), inicialmente, que o paciente trabalha como motorista de aplicativo e, nessa condição, participou do crime, forçadamente, pois foi acionado para trazer um veículo roubado e, no trajeto, os outros dois indivíduos que estavam no carro decidiram assaltar a vítima, e depois o forçaram a dirigir até o Gama/DF. Ressaltou que a vítima maculou a verdade dos fatos, ao afirmar que foi usada arma de fogo na ação criminosa; que transferiu durante o assalto, via “pix”, o valor total de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), enquanto a transferência foi de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); e omitiu o verdadeiro local da abordagem. Pontuou que o paciente PEDRO HENRIQUE, apesar de não ter sido preso em flagrante na data do fato (ocorrido em 13-setembro-2021), poucos dias após o crime, em 17-setembro-2021, compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, acompanhado de advogado, oportunidade em que confessou sua participação nos fatos e colaborou voluntariamente com a Justiça, ao indicar as alcunhas dos outros dois indivíduos que praticaram o roubo (MIKE e CADINHO). Ainda, o paciente forneceu seu endereço e telefone atualizados à autoridade policial. Ponderou que, embora o paciente tenha colaborado com a identificação dos outros autores do roubo, não tenha se evadido do distrito de culpa e nem ameaçado vítima ou testemunhas, teve sua prisão preventiva decretada pela eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal do Gama/DF, com base apenas na gravidade abstrata do delito, sem qualquer elemento concreto e individualizado que demonstre que em liberdade possa por em risco a ordem pública. O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 20-outubro-2021. Asseverou que, mesmo que se entenda que há indícios de autoria em desfavor do paciente, a segregação cautelar não deve ser mantida, pois não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação de medida tão gravosa. Nesse sentido, argumentou que a prisão não pode ser decretada com base na gravidade abstrata do delito, mediante repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal e referência genérica à repercussão social do fato. Aduziu que a douta autoridade judiciária não apontou indícios concretos que indicassem a efetiva necessidade da medida, ao contrário, indicou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que não é admitido, nos termos do art. 315 do Código de Processo Penal. Salientou que o paciente corre risco à sua integridade física no interior do presídio, pois colaboradores não são bem vistos nos estabelecimentos prisionais. Concluiu que, consoante todo o exposto, seria mais adequada e suficiente ao caso concreto a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, em especial diante das condições pessoais favoráveis do paciente, uma vez que é primário, possui residência fixa e exerce ocupação lícita como motorista de aplicativo. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua decretação, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria/participação do paciente no crime não será objeto de análise. Apenas para contextualizar os fatos imputados ao paciente, colaciono a íntegra da denúncia (ID 104853529 dos autos do processo referência n. 0710155-08.2021.8.07.0004): No dia 13 de setembro de 2021, por volta de 20h00, no trajeto entre as imediações do Setor Policial Sul, em Brasília/DF, e o Setor de Múltiplas Atividades do Gama/DF (próximo ao IFB), CRISTIANO JEFFERSON CAMÊLO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SANTOS AMORIM e ao menos outro indivíduo ainda não identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para o grupo, mediante violência física e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e arma branca contra Marcos Andre da Silva Marques, bem como restrição à liberdade da vítima, os seguintes bens e valores, pertencentes ao ofendido: o veículo Nissan/Versa, placas OVT1G35, cor branca, ano/modelo 2016/2016; um aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, cor preta; um par de tênis, marca Adidas, cor preta; uma garrafa térmica, cor preta; um cartão bancário vinculado ao Nubank; e a quantia aproximada de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), que estava depositada na conta bancária da vítima. Informam os autos que a vítima conduzia o veículo Nissan/Versa pelas imediações do Setor Policial Sul e acessou a rodovia BR-020, com destino a Planaltina/DF, quando foi interceptada por um automóvel GM/Classic, cor cinza ou prata. Na ocasião CRISTIANO e PEDRO desembarcaram do carro, um deles portando faca e o outro, uma pistola, e abordaram o ofendido. Enquanto o veículo GM/Classic dava apoio à investida, um dos imputados assumiu a direção do automóvel de Marcos Andre e o outro sentou-se no banco traseiro, junto com a vítima. Durante o trajeto, CRISTIANO e PEDRO exigiram que o ofendido entregasse seu aparelho celular e fornecesse senha de suas contas bancárias, logrando êxito em acessar o aplicativo do Nubank instalado no telefone dele. Em virtude disso, os imputados realizaram várias transferências bancárias via PIX, destinando quantias para a conta de CRISTIANO, bem como tentaram efetuar transações bancárias em postos de gasolina a depósitos de bebidas. Durante a execução do roubo, a vítima ainda foi agredida com uma coronhada, pois afirmara que não possuía dinheiro consigo. De posse dos bens e valores do ofendido, CRISTIANO e PEDRO o abandonaram em um local ermo nas imediações do IFB/Gama. Ato contínuo, empreenderam fuga no veículo da vítima, sendo acompanhados pelo automóvel GM/Classic, que deu cobertura à ação. Marcos André caminhou até um bar, onde pediu ajuda a populares, que acionaram a polícia. Policiais militares encaminharam o ofendido à Central de Flagrantes, onde foi efetuado o registro de ocorrência policial. Cientes do ocorrido, policiais civis da 20a Delegacia de Polícia diligenciaram em busca dos autores do fato e do veículo subtraído. Ao serem informados de que CRISTIANO era o beneficiário dos valores retirados da conta do ofendido, os agentes de polícia foram à residência do imputado e efetuaram campana no local até a chegada dele. No interior da casa, os policiais civis localizaram um notebook contendo informações das transferências via PIX originárias da conta da vítima, além de uma faca de aproximadamente 30cm de comprimento, cartões bancários de CRISTIANO, uma maquininha de cartão e um telefone celular, marca Xaomi. CRISTIANO foi preso em flagrante delito e os itens acima indicados foram apreendidos. Na oportunidade, a vítima reconheceu pessoalmente CRISTIANO como um dos autores do roubo, bem como identificou a faca localizada na residência dele como sendo a empregada na execução do crime. Ouvido pela autoridade policial, CRISTIANO negou a prática do delito, informando que transferiu os valores subtraídos para a conta de PEDRO HENRIQUE, o qual não foi encontrado naquela ocasião, mas compareceu dias depois na delegacia e admitiu a prática do roubo, apresentando sua versão dos fatos. A autoridade judiciária da 1a Vara Criminal do Gama, após receber a denúncia e a requerimento do Ministério Público, em 07-outubro-2021, decretou a prisão preventiva do paciente, sob a seguinte fundamentação (ID 105270950 do processo referência n. 0710155-08.2021.8.07.0004): O i. Promotor de Justiça representou pela prisão preventiva do acusado PEDRO HENRIQUE SANTOS AMORIM, para garantia da ordem pública. Decido. É imputado ao acusado PEDRO HENRIQUE SANTOS AMORIM crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, delito punido com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, inciso I, do CPP). Verifico que há provas de materialidade e indícios de autoria, tanto é que a denúncia foi recebida nesta data. Em sede policial, o representado confessou ter concorrido para o delito. Assim, demonstrado está o fumus comissi delicti. Ressalte-se a gravidade em concreto da conduta do acusado, pois a vítima teria sido abordada pelos autores em via pública, quando estava na condução de seu veículo, o qual foi “fechado” pelo veículo em que estavam os autores. Assim, a conduta do representado teria colocado em risco uma quantidade indeterminada de pessoas. Além disso, a vítima relatou que, não bastassem as ameaças de morte, levou uma coronhada na cabeça, o que evidencia a violência dos agentes e a periculosidade do representado. Na prática do delito, além de uma arma de fogo teria sido utilizada também uma arma branca. Ressalte-se ainda que, além dos dois denunciados que teriam adentrado no veículo da vítima, havia outro ou outros que dava (m) suporte àqueles. Portanto, o modus operandi dos agentes, a violência efetivamente empregada contra a vítima e as armas utilizadas no crime evidenciam a gravidade em concreto da conduta, além de demonstrar a periculosidade do representado e o risco de reiteração delitiva, explicitando-se o periculum libertatis. Mencionadas circunstâncias são indícios suficientes do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado. Portanto, a prisão preventiva do representado é a medida necessária e adequada para acautelar a ordem pública. Impende ressaltar que, diante da gravidade em concreto da conduta, não se mostra suficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar, porque nenhuma delas é capaz de evitar ou diminuir o risco a que está exposta a ordem pública. Posto isso, DEFIRO o pedido ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado PEDRO HENRIQUE SANTOS AMORIM, devidamente qualificado nestes autos, e o faço com espeque no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. Expeça-se o necessário mandado de prisão preventiva. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 20-outubro-2021 (ID 32131706). Em audiência de custódia, a regularidade do cumprimento do mandado de prisão foi verificada, nos seguintes termos (ID 32133259): Cuida-se de análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do (a) apresentado (a) PEDRO HENRIQUE SANTOS AMORIM, autos no 0710155-08.2021.8.07.0004, nos termos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021 e do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. DECIDO. Dispõe o art. 11 da que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra. A autoridade apontada como coatora, ao reavaliar a prisão preventiva, em observância à revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, por meio da Lei no 13.964/2019, em 10-dezembro-2021, fundamentou a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente nos seguintes termos (ID 32133260): Por fim, quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva do acusado CRISTIANO (id. 107283128, fl. 3), verifica-se que a prisão foi decretada devido à gravidade em concreto da conduta, pois a vítima teria sido agredida e ameaçada pelos assaltantes durante toda a empreitada delitiva. De igual modo, em relação ao réu PEDRO, deve-se destacar que a prisão preventiva do réu foi decretada pelos mesmos fundamentos. Assim, examinados os autos, verifico que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, razão pela qual ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva dos réus e determino a reavaliação de ofício da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente PEDRO HENRIQUE, que teria sido um dos executores do roubo, praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e faca, e com restrição de liberdade da vítima, 0casião em que foram subtraídos o veículo e diversos bens pessoais do ofendido, bem como foi exigida a transferência forçada, via “pix”, de considerável quantia em dinheiro, dinheiro este que teria sido repassado por CRISTIANO para a conta do paciente PEDRO HENRIQUE. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parece indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de janeiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator